Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-07.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta e da origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos.
2. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com as circunstâncias judiciais favoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.